Tribunal: TJES
Processo: 5006478-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006478-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ELI ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –
CONSUMIDOR
–
CONSÓRCIO
–
RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA –
CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CRÉDITO

NÃO TRANSFERIDO
–
RESTITUIÇÃO DEVIDA – SEM DEDUÇÃO DA TAXA DE PERMANÊNCIA

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição: A última assembleia de contemplação do grupo de consórcio foi realizada apenas em 20.08.2020, de modo que o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo prescricional quinquenal (08.06.2022). Ainda que se contasse da data da assembleia em que o apelante foi contemplado, 21.06.2018, não teria se escoado o prazo ao tempo do ajuizamento da demanda. Prejudicial de mérito rejeitada.

2.
Mérito: Consoante se infere dos autos e observado pelo magistrado de origem, a contemplação do apelante ocorreu na data de 21.06.2018, sendo que as parcelas anteriores se encontravam quitadas, assim como permaneceram sendo quitadas as posteriores, até aquela com vencimento em 15.04.2019. Somente a partir da 65ª parcela, com vencimento em 15.05.2019 é que se verifica o inadimplemento do apelado, quando há muito havia se escoado o prazo para que a apelante lhe transferisse o valor do crédito contemplado que, segundo o item 37 do regulamento, seria até o terceiro dia útil após o pagamento do lance.

3.
A recorrente sequer elucida que providências, supostamente, o apelado deixou de adotar que inviabilizou a disponibilização da quantia até o terceiro dia útil após o pagamento do lance. Por outro lado, consta dos autos a carta de contemplação e o requerimento de opção do crédito, tendo o apelado optado pela utilização de 75% (setenta e cinco por cento) do valor, condizente com o seu plano simples (item 68 do regulamento) e com a permanência do recolhimento das parcelas mensais restantes com o mesmo percentual de amortização, ou seja, reduzido em 25% (vinte e cinco por cento).

4
.
É irretocável a conclusão do magistrado primevo no sentido de que houve quebra contratual por parte da apelante em razão do não cumprimento da cláusula 37 do regulamento, restando configurado o inadimplemento da administradora do consórcio.

5
.
Por mais que, cerca de um ano depois do inadimplemento da apelante, o apelado tenha deixado de cumprir com suas obrigações financeiras, sua conduta se insere dentro da exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC), pois foi reflexo da perda da finalidade contratual, diante da contemplação que não pode usufruir.

6
.
Nesse sentido, considerando que a taxa de expediente/permanência, nas palavras da própria recorrente, “prevista na Cláusula 58 e 58.1, do Regulamento do Consórcio, corresponde a uma sanção pela não procura dos valores disponibilizados pelo consorciado”, e que não foi este o caso dos autos, deve ser mantida intacta a sentença que determinou a restituição, a título de dano material, do valor pago pelo apelado no decorrer da relação contratual. Precedentes.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a prejudicial de mérito relativa à prescrição, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A apelante suscitou prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito autoral, ao argumento de que “
a primeira contemplação ocorreu
em
2018 e não foi questionada judicialmente pelo Apelado, dentro do prazo prescricional
” (fl. 06 do evento 5178001).

Ocorre que,
in casu
, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 32, §2º da Lei nº 11.795/08 que assim preleciona:

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se: [...]

§ 2º
Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput
.

A última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, porém, foi realizada apenas em 20.08.2020, de modo que o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo prescricional quinquenal (08.06.2022).

Ainda que se contasse da data da assembleia em que o apelante foi contemplado, 21.06.2018, não teria se escoado o prazo ao tempo do ajuizamento da demanda.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença, contida no evento 5177999, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
de restituição de valores c/c indenização por dano moral
” movida em seu desfavor por
ELI ANTÔNIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante “
1)
a
indenizar à parte Autora, por danos morais, a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data da contemplação, à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 2) a restituição, a título de dano material dos valores pagos pelo Autor decorrentes da relação contratual, com correção monetária a partir de cada desembolso, a teor da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, e juros a contar da citação, nos termos do art. 405 e 406 do Código Civil
”.

Ademais, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 5178001, a apelante aduz, em síntese, que: I) “
a conduta da Apelante é absolutamente lícita, legítima e regular, posto que pautada com absoluta exatidão nos termos da Lei nº 11.795/2008, específica do Sistema de Consórcio, na Circular BACEN nº 3432/2009 e no Regulamento do Consórcio, parte integrante do contrato
” (fl. 04); II) “
nada justifica
a
sua condenação à restituição do valor da taxa de expediente/permanência
” (fl. 04); III) “
o Apelado foi plenamente cientificado de tod
a
s as cláusulas e condições contratuais quando da adesão ao consórcio, tendo recebido
a
s suas respectivas vias das propostas de adesão de participação em grupo de consórcio e do seguro de vida em grupo prestamista, bem como, do regulamento do consórcio, parte integrante do contrato, que é documento público e que também pode ser consultado e/ou obtido/impresso a qualquer tempo através do sítio eletrônico da administradora de consórcios, ora Apelante
” (fl. 04); IV) “
A fundamentação do Juízo Singular, de que inexistem provas de que o Apelado anuiu a incidência de tal taxa, deve ser afastada por esta C. Câmara. A taxa de expediente/permanência prevista na Cláusula 58 e 58.1, do Regulamento do Consórcio, corresponde a uma sanção pela não procura dos valores disponibilizados pelos consorciados
” (fl. 04); V) “
após contemplação da cota por meio de lance, o Apelado não deu continuidade ao processo de faturamento e abandonou o pagamento das parcelas, desistindo da avença
” (fl. 06).

Na instância originária,
ELI ANTÔNIO DA SILVA

ajuizou a presente ação em desfavor de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sustentando que aderiu a contrato para participação em grupo de consórcio de bem móvel, conforme contrato acostado no evento 5177987.

Segundo a exordial, o apelado efetuou o pagamento regularmente até junho de 2018, quando efetuou um lance de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e foi contemplado em 21.06.2018.

Diante da contemplação, tendo em vista que já havia quitado com 54 (cinquenta e quatro) das 80 (oitenta) parcelas do consórcio, o recorrido/autor optou por receber 75% (setenta e cinco por cento) da cota, correspondente a R$ 24.742,50 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a fim de abater o saldo devedor remanescente, porém, jamais recebeu o pagamento da cota contemplada.

Ao consultar o sistema de valores a receber do Banco Central do Brasil, se surpreendeu com a constatação de que a apelante/ré teria informado que o apelado tem apenas a quantia de R$ 4.363,01 (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavo), motivando, assim, o ajuizamento do feito.

A apelante jamais refutou os fatos alegados, porém, defende que o consorciado, na realidade, desistiu da contemplação, pois não deu prosseguimento ao pagamento das parcelas.

Ocorre que, consoante se infere dos autos e observado pelo magistrado de origem, a contemplação do apelante ocorreu na data de 21.06.2018, sendo que as parcelas anteriores se encontravam quitadas, assim como permaneceram sendo quitadas as posteriores, até aquela com vencimento em 15.04.2019 (evento 5177988).

Somente a partir da 65ª parcela, com vencimento em 15.05.2019 é que se verifica o inadimplemento do apelado, quando há muito havia se escoado o prazo para que a apelante lhe transferisse o valor do crédito contemplado que, segundo o item 37 do regulamento (evento 5177990), seria até o terceiro dia útil após o pagamento do lance, vejamos:

37. A ADMINISTRADORA colocará à disposição do CONSORCIADO contemplado o respectivo crédito, até o 3º (terceiro) dia útil após a data da Assembleia Geral Ordinária para os casos de contemplação por sorteio e até o 3º (terceiro) dia útil após a identificação do pagamento do LANCE, para os casos de CONTEMPLAÇÃO por LANCE, permanecendo o crédito depositado em conta vinculada, aplicado na forma da Cláusula 27 deste REGULAMENTO.

Saliento que a recorrente sequer elucida que providências, supostamente, o apelado deixou de adotar que inviabilizou a disponibilização da quantia até o terceiro dia útil após o pagamento do lance.

Por outro lado, consta dos autos a carta de contemplação (evento 5177674) e o requerimento de opção do crédito, tendo o apelado optado pela utilização de 75% (setenta e cinco por cento) do valor (evento 5177989), condizente com o seu plano simples (item 68 do regulamento – evento 5177990) e com a permanência do recolhimento das parcelas mensais restantes com o mesmo percentual de amortização, ou seja, reduzido em 25% (vinte e cinco por cento).

Dessa forma, é irretocável a conclusão do magistrado primevo no sentido de que houve quebra contratual por parte da apelante em razão do não cumprimento da cláusula 37 do regulamento, restando configurado o inadimplemento da administradora do consórcio.

Por mais que, cerca de um ano depois do inadimplemento da apelante, o apelado tenha deixado de cumprir com suas obrigações financeiras, sua conduta se insere dentro da exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC), pois foi reflexo da perda da finalidade contratual, diante da contemplação que não pode usufruir.

Nesse sentido, considerando que a taxa de expediente/permanência, nas palavras da própria recorrente, “
prevista na Cláusula 58 e 58.1, do Regulamento do Consórcio, corresponde a uma sanção pela não procura dos valores disponibilizados pelo consorciado
”, e que não foi este o caso dos autos, deve ser mantida intacta a sentença que determinou a restituição, a título de dano material, do valor pago pelo apelado no decorrer da relação contratual.

Destaco que a jurisprudência pátria adota esse mesmo entendimento em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO. DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e o momento a partir do qual deve ocorrer a restituição dos valores pagos pelo consorciado, ora Apelado. 2. A relação existente nos autos entre o consorciado/Apelado e administradora de consórcio/Apelante é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2º) e fornecedor (art. 3º), respectivamente. 3. As cláusulas utilizadas pela Apelante para fundamentar a negativa de utilização do crédito são nulas de pleno direito, uma vez que criam obrigações abusivas, que colocam o Apelado em desvantagem exagerada, além de serem incompatíveis com a boa-fé e a equidade, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ou excluído ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, não pode ser empregado no caso em análise, visto que as circunstâncias fático-probatórias impõem a resolução do contrato, de forma prematura, por falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio, ora Apelante, e não pela desistência ou exclusão do consorciado, ora Apelado, de modo que as partes devem retornar ao estado em que se achavam antes da celebração do negócio jurídico. Assim, os valores vertidos pelo Apelado em prol do grupo de consórcio devem ser devolvidos de forma integral e imediata, não há falar em dedução da taxa de administração, das multas contratuais, do fundo de reserva, da cláusula penal e da taxa de desistência.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos. (Acórdão 1346830, 07025250220208070014, Relatora: VERA AnDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 6. Não se aplica ao caso o entendimento de que os juros de mora são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (RESP 1.119.300/RS), haja vista que a resolução do contrato decorreu de culpa exclusiva da Apelante por falha na prestação de serviços. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Apelante a restituir ao Apelado os valores pagos, o que totaliza a quantia de R$ 2.235,48 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescida de correção monetária a contar dos respectivos pagamentos, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC). (TJDF; APC 07108.83-68.2020.8.07.0009; Ac. 142.5211; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 03/06/2022)

CONSUMIDOR. A relação contratual entre as partes, produtores rurais, pessoas físicas, e administrador de consórcio, está subordinada ao CDC. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contratos de consórcio celebrados por pessoas físicas produtores ATO ILÍCITO. Reconhecimento do ato ilícito da administradora de consórcio ré, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras, após a sua contemplação por sorteio. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS. Ou rescisão dos contratos, conforme termos do art. 35, III, do CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E RESPONSABILIDADE CIVIL. Como, no caso dos autos, (a) restou caracterizado o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras, após a sua contemplação por sorteio, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, por aplicação do disposto no art. 35, III, do CPC, (b) o acolhimento do pedido das partes autoras de resolução do contrato. Ou rescisão do contrato, conforme termos do art. 35, III, do CDC. De consórcio ajustado entre as partes, por culpa da ré administradora de consórcio, diante do seu inadimplemento contratual, consistente na injusta recusa em emitir a carta de crédito em favor das partes autoras; (c)
a condenação da ré na obrigação pecuniária de restituir a integralidade dos valores pagos pelas partes autoras consorciadas. De um só vez, sem dedução de qualquer parcela incluída na prestação paga, uma vez que a espécie não envolve as hipóteses de consorciado excluído ou desistente, mas sim frise-se, resolução de contrato de consórcio, promovida por parte consumidora e contratante pontual lesada pelo descumprimento contratual da parte administradora. , com incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso;
e (d) o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar as partes autoras pelos danos decorrentes do ilícito em questão, que, no caso dos autos, compreendem danos morais. DANO MORAL. O descumprimento de ajuste relativo a cotas de consórcios adquiridas, nos termos em que oferecido ao consumidor, frustrando justa expectativa do adquirente, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto apresenta com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, visto que expôs as partes autoras a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência de alguém que é ludibriado por outra pessoa. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que se arbitra em R$10.000,00, para cada parte autora, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. JUROS DE MORA. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, C.C. CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação (CPC, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Recurso provido. (TJSP; AC 1001499-12.2017.8.26.0291; Ac. 14750189; Jaboticabal; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 23/06/2021; DJESP 29/06/2021; Pág. 2350)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR